Tribunal: TJES
Processo: 0010246-23.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
- MULTA PROCON APLICADA EM RAZÃO DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE QUESTÕES DE INTERESSE DO CONSUMIDOR - PODER DE POLÍCIA – LEGALIDADE – SENTENÇA QUE REDUZIU
em 50%
O VALOR DA MULTA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os PROCON’s exercem típico poder de polícia, atuando como autoridade administrativa legitimada a impor multas decorrentes da transgressão às regras ditadas pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. A decisão administrativa aplicadora da multa prevista no art. 56, I, do CDC deve ser proferida com observância do contraditório e da ampla defesa, por força do disposto no art. 5º, LV da CF, bem como do art. 46 do Decreto Federal nº 2.181/97.

3. Portanto, não cabe cogitar de ilegalidade na tramitação do processo, estando o ato decisório devidamente fundamentado, além de terem sido respeitados o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo.

4.O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A redução do valor da multa pelo Juízo
a quo
respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, nos artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010246-23.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
- MULTA PROCON APLICADA EM RAZÃO DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE QUESTÕES DE INTERESSE DO CONSUMIDOR - PODER DE POLÍCIA – LEGALIDADE – SENTENÇA QUE REDUZIU
EM 50%
O VALOR DA MULTA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os PROCON’s exercem típico poder de polícia, atuando como autoridade administrativa legitimada a impor multas decorrentes da transgressão às regras ditadas pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. A decisão administrativa aplicadora da multa prevista no art. 56, I, do CDC deve ser proferida com observância do contraditório e da ampla defesa, por força do disposto no art. 5º, LV da CF, bem como do art. 46 do Decreto Federal nº 2.181/97.

3. Portanto, não cabe cogitar de ilegalidade na tramitação do processo, estando o ato decisório devidamente fundamentado, além de terem sido respeitados o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo.

4.O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A redução do valor da multa pelo Juízo
a quo
respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, nos artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

6.Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso da parte autora e, à unanimidade, negar provimento ao recurso do Município, nos termos do voto da Des. Heloisa Cariello, designada para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010246-23.2019.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 26/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em face da Sentença de fls. 314-317, na qual a MM.ª Juíza
a quo
, em Ação Ordinária ajuizada por SC2 Shopping Praia da Costa Ltda em face do Município de Vitória, julgou parcialmente procedente “
o pedido formulado na peça vestibular para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 3081/2011
” (fl. 316v).

No recurso de fls. 320-340 a sociedade empresária Apelante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Sentença, em resumo, que (i) as decisões administrativas aplicadas pelo Procon Municipal são nulas por ausência de fundamentação; (ii) não praticou nenhuma infração; (iii) há necessidade de redução do valor da penalidade imposta.

Já no apelo interposto pelo Município de Vitória às fls. 344-352, a pretensão de reforma da Sentença está amparada na alegação de que a multa aplicada atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem assim que decaiu de parte mínima do pedido
.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que
, após reclamação formulada por consumidor no Procon do Município de Vitória, o citado Órgão consumerista aplicou multa à SC2 Shopping Praia da Costa Ltda no importe de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Da análise do processo administrativo (FA n.º 0111-011.095-8; processo n.º 3081/2011) que resultou na multa aplicada à SC2 Shopping Praia da Costa Ltda pode-se constatar que a reclamação do consumidor (fl. 64) é relativa a contrato de compra e venda de imóvel firmado com a referida sociedade empresária.

A compra e venda (no valor de R$ 165.364,90) foi realizada em 04.04.2008 e a previsão de entrega do imóvel restou estabelecida para 02.02.2011, ocorre que, segundo o consumidor relatou em 02.09.2011:

“
(...) passados seis meses de conclusão do empreendimento não foi entregue o habite-se, forçando o consumidor a financiar o saldo devedor junto à reclamada que tem como índice de reajuste o IGPM mais 01 (um) por cento, bem acima do que as instituições financeiras que fomentam o financiamento de habitação.” (Fl. 64).

A tramitação do processo administrativo transcorreu regularmente, de modo que restou assegurada à empresa reclamada (SC2 Shopping Praia da Costa Ltda) todas as garantias do devido processo legal, com participação em audiência de conciliação (fl. 97), apresentação de defesa (fls. 109-116) e, após a prolação da decisão administrativa (fls. 170-178), a interposição de recurso administrativo (fls. 183-197) - julgado às fls. 203-211.

A manutenção da multa aplicada pelo Procon ensejou o ajuizamento da demanda em julgamento, na qual a SC2 Shopping Praia da Costa Ltda, ao postular pela anulação da sanção a si imposta, alegou a nulidade do processo administrativo pela ausência de fundamentação das decisões, a inexistência de prática de infração e, ainda, a necessidade de se reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon.

Nada obstante os argumentos expendidos pela Autora da demanda, a MM.ª Juíza
a quo
, na Sentença de fls. 314-317, julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na petição inicial:

“
(...) para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 3081/2011.” (Fl. 316v).

Tanto a Autora quanto o Município de Vitória, inconformados com os termos da Sentença, interpuseram os apelos em julgamento; no recurso interposto pelo Município (fls. 344-352), o pedido é de manutenção da multa aplicada pelo Procon Municipal, ao passo que a pretensão da recursal da Autora (fls. 320-340) é de anular a multa ou reduzir o seu montante.

Como as pretensões recursais das partes são comuns e dependentes entre si, passo a examinar o recurso interposto pela SC2 Shopping Praia da Costa Ltda por ter objeto mais amplo e abrangente do que aquele manejado pelo Município de Vitória.

A sociedade empresária SC2 Shopping Praia da Costa Ltda insiste, em suas razões recursais, no argumento de que as decisões proferidas no processo administrativo são nulas por ausência de fundamentação, conclusão esta que já teria sido alcançada por este egrégio Órgão Colegiado quando do julgamento do Agravo de Instrumento anteriormente interposto nos autos, o qual foi julgado nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL – CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – APARENTE DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA À EMPRESA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MULTA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Conforme entendimento do c. STJ, o Poder Judiciário no exercício do controle jurisdicional dos atos administrativos, além de aferir a legalidade dos aspectos formais do procedimento, pode anular ou reformar atos administrativos quando contrários aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (AgInt no MS 24.635/DF). Precedentes do c. STJ. 2 – Caso concreto em que o valor da multa imposta à empresa (R$ 57.272,39) aparenta ser desproporcional à infração imputada, isto é, atraso na entrega de imóvel adquirido na planta e demora na disponibilização da documentação referente ao financiamento imobiliário do bem. 3 – Entendimento do e. TJES pela possibilidade de suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal quando se constatar a desproporcionalidade do valor da sanção pecuniária imposta, sobretudo quando, na dosimetria realizada no âmbito administrativo, não se leva em conta circunstância atenuante (resolução do problema, por exemplo) e o valor auferido indevidamente, preponderando, apenas, o faturamento bruto da empresa. 4 – Decisão reformada, com suspensão da exigibilidade da multa administrativa. 5 – Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006214, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/09/2019, Data da Publicação no Diário: 03/10/2019).

De fato, do cotejo entre a reclamação formalizada pelo consumidor - atraso na entrega do habite-se - e a decisão proferida pelo Procon Municipal, há,
data maxima venia
, flagrante ausência de fundamentação do
decisum
administrativo, no qual consta referência a princípios constitucionais (fls. 171-172), à competência do Procon do Município de Vitória para aplicar multas (fls. 172-173) e, em relação aos fatos, a descrição das alegações do reclamante e da reclamada seguida da seguinte conclusão:

“
Entendo que, apesar da previsão contratual de prorrogação de prazo por até 120 dias, conforme discorre defesa escrita (entre as fl. 43 e 50), a reclamada informou que a documentação, objeto do processo, já era disponível, não tendo sido fornecida ao consumidor, que somente obteve acesso após o trâmite deste processo, assim como era cobrado de IGPM + 1% antes da proposta de acordo. Decide-se, portanto, pela aplicação da sanção administrativa correspondente ao ato lesivo verificado.” (Fl. 174).

Ora, não houve exame dos argumentos articulados pela SC2 Shopping Praia da Costa nem pelos documentos por si apresentados no processo administrativo, a exemplo do habite-se (fl. 129), datado de 31.01.2011), isto é, conforme consignou a Magistrada na Sentença, “
dentro do prazo contratual estipulado
” (fl. 315v).

Este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), cabe salientar, possui inúmeros julgados com conclusão pela anulação da multa aplicada pelo Procon por ausência de fundamentação da decisão que a impõe, notadamente quando há descompasso entre os argumentos do
decisum
administrativo com as circunstâncias fáticas do caso concreto. Neste sentido, por exemplo, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. RECLAMAÇÃO PROVENIENTE DE SUPOSTO VÍCIO EM APARELHO CELULAR. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MAU USO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA CONSUMERISTA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O e. TJES tem jurisprudência consolidada no sentido de que ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes. 2. Em análise da legalidade do ato administrativo, verifica-se que a multa aplicada pelo Procon no processo administrativo, em desfavor da empresa Apelada, foi fundamentada na existência de vício do produto e na consequente ofensa à legislação consumerista, o que, contudo, contraria as provas contidas nos autos administrativos. 3.
Os motivos invocados no ato devem guardar estreita correspondência com a realidade fática, segundo a teoria dos motivos determinantes
. 4. Recurso conhecido e não provido. (Apelação Cível n.º 0016944-21.2014.8.08.0024, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Jr., julgado pela Segunda Câmara Cível em 19.12.2023). (Sem grifo no original).

Aliás, em julgado semelhante à hipótese dos autos, isto é, expedição de habite-se dentro do prazo contratualmente estipulado, tive a oportunidade, na condição de Relator, de manter Sentença na qual restou declarada nula a multa aplicada pelo Procon. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NO CONTRATO DE CONSUMO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Considerando que as cláusulas apontadas como abusivas pelo órgão autuador são consideradas válidas pela jurisprudência e que restou comprovado que o habite-se foi expedido dentro do prazo de tolerância para a entrega da obra, impõe-se a aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes e a manutenção da sentença. 2 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (Apelação Cível n.º 0021766-53.2014.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 04.10.2023).

A falta de fundamentação da decisão administrativa também é constatada, como restou consignado no julgamento do apelo interposto nos autos, na dosimetria da pena realizada no âmbito administrativo, que não levou “
em conta circunstância atenuante (resolução do problema, por exemplo) e o valor auferido indevidamente, preponderando, apenas, o faturamento bruto da empresa
”.

Assim, porque minha conclusão a partir da análise dos autos é a de que a decisão administrativa que resultou na multa aplicada pelo Procon Municipal carece de fundamentação, a hipótese é de provimento do recurso interposto pela SC2 Shopping Praia da Costa Ltda e, em consequência, de não provimento do apelo interposto pelo Município de Vitória.

Do exposto, dou provimento à Apelação Cível interposta pela SC2 Shopping Praia da Costa Ltda e, em consequência, nego provimento ao apelo interposto pelo Município de Vitória.

Condeno o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto
.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 09/04/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO:-

Eminente

pares,

pedi

vista

em

sessão

pretérita

para

melhor

análise

do

pleito

recursal.

Rememoro

que

trata-se

de

apelação

interposta

por

SC2

SHOPPING

PRAIA

DA

COSTA

LTDA
,

às fls. 320/340, contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza da 5ª Vara da Fazenda Pública

Estadual,

Municipal,

Registros

Públicos,

Meio

Ambiente

e

Saúde

de

Vitória/ES,

que

julgou

procedente em parte “[...] o pedido formulado na peça vestibular para reduzir em 50% o valor da

multa aplicada

no Processo

Administrativo nº

3081/2011.” (fls.

314/317).

Argumenta, em síntese, nulidade das decisões administrativas por ausência de fundamentação,

inexistência

de

prática

infrativa,

e

por

fim,

necessidade

de

redução

do

valor

da

penalidade.

Consta

às

fls.

344/352

recurso

de

apelação

interposto

pelo

MUNICÍPIO

DE

VITÓRIA
,

sustentando,

em

resumo,

a

necessidade

de

reforma

r.

sentença

recorrida,

em

razão

da

incompatibilidade

com

as

regras

insculpidas

no

Decreto

Municipal

n.

11.738/2003,

com

as

alterações dos Decretos nºs 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.393/2006 e, por fim, que qualquer

redução da multa arbitrada pelo Procon Municipal de Vitória, com fundamento nos princípios da

razoabilidade e da proporcionalidade, acabaria por afastar a aplicação do Decreto Municipal nº

11.738/2003.

Requer seja reformada a r. sentença e, caso o pedido não seja acolhido, seja reconhecida a

sucumbência mínima do Município de Vitória, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à

parte recorrida.

O eminente Desembargador Relator, alcançou o entendimento para dar provimento à apelação

cível

interposta

por

SC2

Shopping

Praia

da

Costa

e,

em

consequência,

negar

provimento

ao

apelo interposto pelo Município de Vitória.

Segundo o voto condutor “[...] é a de que a decisão administrativa que resultou na multa aplicada

pelo

Procon

Municipal

carece

de

fundamentação,

a

hipótese

é

de

provimento

do

recurso

interposto pela SC2 Shopping Praia da Costa Ltda e, em consequência, de não provimento do

apelo interposto pelo Município de

Vitória. [...]”.

Ao

compulsar

aos

autos

e

em

análise

do

voto

condutor,

respeitosamente

e

pedindo

vênia

ao

entendimento

adotado,

entendo

por

bem

divergir

do

voto

do

eminente

Desembargador

Relator.

Explico.

Como se sabe, o inciso I e parágrafo único do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor

autoriza

a

multa

nas

infrações

cometidas,

bem

como

trata

da

competência

da

autoridade

administrativa para aplicá-la,
in verbis
:

Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o

caso,

às

seguintes

sanções

administrativas
,

sem

prejuízo

das

de

natureza

civil,

penal

e

das definidas em normas específicas:

I

–

multa
;

Parágrafo

único.

As

sanções

previstas

neste

artigo

serão

aplicadas

pela

autoridade

administrativa,

no

âmbito

de

sua

atribuição
,

podendo

ser

aplicadas

cumulativamente,

inclusive

por

medida

cautelar,

antecedente

ou

incidente

de

procedimento

administrativo.

Assim,

sempre

que

condutas

praticadas

no

mercado

de

consumo

atingirem

diretamente

o

interesse

dos

consumidores

é

legítima

a

atuação

dos

órgãos

municipais

integrantes

do

Sistema Nacional Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de

natureza civil,

penal e

das definidas

em

normas específicas”

(art. 56,

CDC).

Exercem, pois, os PROCON’s típico poder de polícia (assim compreendida a atividade do Estado

consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público, DI

PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 25 ed. São Paulo: Atlas. 2012. p. 123), tal

qual reconhece a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de

Justiça do Espírito Santo:

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o PROCON é órgão

competente para aplicar multa à Caixa Econômica Federal em razão infração às normas de

proteção

do

consumidor,

pois

sempre

que

condutas

praticadas

no

mercado

de

consumo

atingirem diretamente os consumidores, é legítima sua atuação na aplicação das sanções

administrativas

previstas

em

lei,

decorrentes

do

poder

de

polícia

que

lhe

é

conferido.

(AgRg

no

REsp

1148225/AL,

Rel.

Ministro

MAURO

CAMPBELL

MARQUES,

SEGUNDA

TURMA,

julgado

em

13/11/2012,

DJe

21/11/2012).

O entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no sentido de que o Procon tem poder

de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n. 8.078/90

está

em

sintonia

com

a

jurisprudência

do

STJ,

pois,

como

dito,

sempre

que

condutas

praticadas

no mercado de consumo atingirem diretamente os consumidores, é legítima a atuação do Procon

para

aplicar

as

sanções

administrativas

previstas

em

lei,

decorrentes

do

poder

de

polícia

que

lhe

é conferido.

Nesse

sentido:

RECURSO

DE

APELAÇÃO

CÍVEL.

AÇÃO

ANULATÓRIA.

MULTA

APLICADA

PELO

PROCON MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO AO DIPLOMA

CONSUMERISTA.

REGULARIDADE

DO

PROCESSO

ADMINISTRATIVO.

SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
E

DESPROVIDO.
I.

Segundo
entendimento

sedimentado

na

Corte

Superior,

a

sanção

administrativa

prevista

no

art.

57,

do

Código

de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON

detém

para

aplicar

multas

relacionadas

à

transgressão

dos

preceitos

da

Lei

nº

8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários

consumidores
.

Precedente

do

STJ.

II.

Não

cabe

ao

Poder

Judiciário

adentrar

no

mérito

do

ato

administrativo,

mas

tão

somente

verificar

a

sua

legalidade,

proporcionalidade

e razoabilidade,

analisando

os

critérios

de

conveniência

e

medida

justa

da

sanção

disciplinar.

III. No caso vertente, a decisão administrativa de aplicação da penalidade processada pelo

Procon Municipal de Serra à empresa por infração às normas que tutelam os direitos do

consumidor não se encontra eivada de ilegalidade porquanto procedera nos limites do seu

dever legal. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006324-

62.2020.8.08.0048,

Relator:

JORGE

HENRIQUE

VALLE

DOS

SANTOS,

3ª

Câmara

Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA

APLICADA

PELO

PROCON

MUNICIPAL
.

REDUÇÃO

DA

SANÇÃO

PECUNIÁRIA.

PRINCÍPIOS

DA

RAZOABILIDADE

E

PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA

MANTIDA.

RECURSO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

1.

A

sanção

administrativa

aplicada

pelo

PROCON baseia-se no poder de polícia previsto no Código de Defesa do Consumidor,

sendo

passível

de

controle

judicial

quanto

aos

critérios

de

proporcionalidade

e

razoabilidade
.

2.

No

caso

em

tela,

a

multa

originalmente

fixada

revela-se

excessiva,

desrespeitando

os

princípios

da

razoabilidade

e

proporcionalidade.

3.

A

redução

da

sanção

para

metade

do

seu

valor,

realizada

pelo

magistrado

da

instância

originária,

atende

aos

princípios

da

razoabilidade

e

proporcionalidade,

não

afastando

a

finalidade

punitivo-

pedagógica da medida sancionatória. 4. Ônus sucumbenciais “pro rata” distribuídos de forma

adequada. 5.

Recurso

conhecido e

desprovido.

Sentença

mantida.

(TJ-ES

-

APELAÇÃO

CÍVEL:

0001626-95.2014.8.08.0024,

Relator:

EWERTON

SCHWAB

PINTO

JUNIOR,

1ª

Câmara

Cível)

No que se refere à decisão administrativa, ela será proferida após examinadas, pela Autoridade

Administrativa, a defesa e as provas produzidas pelas partes, como preconiza o artigo 46 do

Decreto n. 2.181/97, nos seguintes termos:

"Art.

46.

A

decisão

administrativa

conterá

relatório

dos

fatos,

o

respectivo

enquadramento

legal e, se

condenatória, a

natureza e

gradação da

pena.

§1º
A autoridade administrativa competente, antes de julgar o feito, apreciará a defesa e

as provas produzidas pelas partes
, não estando vinculada ao relatório de sua consultoria

jurídica ou órgão similar, se

houver."

Na hipótese vertente,
da leitura da decisão administrativa de fls. 170/178
, que aplicou multa de

R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavo),

verifica-se

de

forma

cabal

que

foi

motivada
,

com

a

descrição

das

regras

violadas

pela Construtora

apelante
,

sendo

facilmente

aferível

fato

ensejador

da

multa
,

qual

seja,

o
desrespeito

às

normas

de

proteção

e

defesa

do

consumidor
.

Portanto, reputo que, não há cogitar decorrência de ilegalidade na tramitação do processo, pois,

conforme se observa,
o ato decisório se encontra devidamente fundamentado
, além de terem

sido respeitados

o contraditório

e a

ampla

defesa no

âmbito administrativo.

Não há desconsiderar, no caso em apreço, que “[...] a intervenção do Poder Judiciário nos atos

administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do

mérito

administrativo

tão

somente

nas

hipóteses

de

comprovada

violação

aos

princípios

da

legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao

Poder

Executivo.”

(AgRg

no

AREsp

n.

820.768/PR,

relator

Ministro

Og

Fernandes,

Segunda

Turma, julgado em 5/12/2017, DJe

de 13/12/2017.)
.

Ainda

nesse

sentido:

ADMINISTRATIVO

E

PROCESSUAL

CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL.

MULTA

ADMINISTRATIVA
. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO

LEGAL.

OFENSA

AO

PODER

DE

POLÍCIA.

INOCORRÊNCIA.

RAZOABILIDADE

E

PROPORCIONALIDADE.

1.

"
O

Poder

Judiciário,

no

exercício

de

sua

competência

constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela

Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade,

não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado

reduz

o

valor

da

multa,

com

fulcro

nos

princípios

da

razoabilidade

e

proporcionalidade.

"

(

AgInt

no

AREsp

1.067.401/SC,

Rel.

Ministro

Gurgel

de

Faria,

Primeira

Turma,

DJe

9/8/2018).

2.

No

caso,

a

empresa

autora,

ora

recorrida,

ajuizou

ação

de

procedimento

ordinário

objetivando,

entre

outras

providências,

a

redução

do

valor

de

multa

a

ela

imposta

pela ANP, em virtude da constatação de não observância de normas legais na disposição de

recipientes

de

gás.

3.

A

Corte

regional,

por

sua

vez,

confirmou

a

sentença

apelada,

no

que

esta

reduziu

o

valor

da

sanção

pecuniária,

invocando,

para

tanto,

critérios

de

razoabilidade

e

de

proporcionalidade,

em

conformidade

com

entendimento

deste

Superior

Tribunal

de

Justiça.
4. Não há falar em ofensa ao poder de polícia da ANP, como aventado nas razões recursais,

senão

que,

atento

às

peculiaridades

do

caso

concreto,

o

julgador,

pela

perspectiva

da

razoabilidade

e

da

proporcionalidade,

não

vislumbrou

compatibilidade

entre

a

infração

glosada pela

autoridade

fiscalizadora

e

o

elevado

quantum

da

multa

aplicada.

5.

Recurso

especial

não

provido.
(STJ

-

REsp:

1766116

RS

2017/0124424-0,

Relator:

Ministro

SÉRGIO

KUKINA,

Data

de

Julgamento:

06/04/2021,

T1

-

PRIMEIRA

TURMA,

Data

de

Publicação:

DJe

04/05/2021)

ADMINISTRATIVO.

CÓDIGO

DE

DEFESA

DO

CONSUMIDOR.

INFRAÇÃO

ADMINISTRATIVA.

PODERES

DO

PROCON

MUNICIPAL.

CONTROLE

ADMINISTRATIVO

DE

PRÁTICA

E

CLÁUSULA

ABUSIVA.

PODER

DE

POLÍCIA

DE

CONSUMO.

APLICAÇÃO

DE

MULTA.

POSSIBILIDADE.

NÃO

OCORRÊNCIA

DE

EXCESSO

NO

EXERCÍCIO

DAS

ATRIBUIÇÕES

LEGAIS.

1.

Cuida-se,

na

origem,

de

Ação

Anulatória

ajuizada

pela

TAM

Linhas Aéreas S/A contra o Município de Anápolis, na qual a autora alega que respondeu a

processo

administrativo

instaurado

pela

Coordenadoria

de

Defesa

do

Consumidor

da

cidade

de Anápolis/Goiás em que foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 6.300,00,

passível

de

inscrição

na

dívida

ativa

do

Município.

Em

julgamento

antecipado

da

lide,

julgou-

se procedente a ação e declarou-se a nulidade do ato administrativo do Procon/Anápolis que

gerou

a

imposição

da

multa

"pedagógica"

em

desfavor

da

empresa

por

não

ter

havido

reembolso, ao consumidor, de quantia já paga (art. 22, II, do Decreto 2.181/97 - fls. 72-73). O

juiz entendeu que houve invasão da esfera judicial em decisão de âmbito administrativo,

porquanto não se reconhece a competência do Procon em revisar por completo o negócio

celebrado

pelas

partes,

nem

mesmo

"conferir

direito"

a

qualquer

delas

em

providências

atinentes ao caso concreto, que poderiam ser determinadas somente na seara judicial. A

decisão

foi

mantida

pela

Corte

de

origem.

2.

O

controle

de

práticas

e

cláusulas

abusivas

não

é,

nem

haveria

de

ser,

prerrogativa

exclusiva

do

Poder

Judiciário,

cabendo

-

rectius,

devendo

-

os

órgãos

de

defesa

do

consumidor,

no

âmbito

do

poder

de

polícia

de

consumo,

proceder,

administrativamente,

à

fiscalização

e

à

punição

contra

comportamentos

atentatórios

à

boa-fé

exigível

do

fornecedor

e

dos

seus

negócios

jurídicos.

Dispõe

o

art.

22,

II,

do

Decreto

2.181/1997

que

"será

aplicada

multa

ao

fornecedor

de

produtos

ou

serviços

que,

direta

ou

indiretamente,

inserir,

fizer

circular

ou

utilizar-se

de

cláusula

abusiva,

qualquer

que

seja

a

modalidade

do

contrato

de

consumo,

inclusive

nas

operações

securitárias,

bancárias,

de

crédito

direto

ao

consumidor,

depósito,

poupança,

mútuo

ou

financiamento,

e

especialmente

quando

(...)

deixar

de

reembolsar

ao

consumidor

a

quantia

já

paga,

nos

casos

previstos

na

Lei

nº

8.078,

de

1990".

3.

Incontroverso

que

a

empresa

aérea

fez

o

consumidor

aguardar

por

mais

de

três

meses

para

ser

reembolsado,

sem

êxito,

em

flagrante

violação

ao

art.

39,

V,

do

Código

de

Defesa

do

Consumidor.

Assim,

não

há

falar

em

invasão

pelo

Procon/Anápolis

de

função

típica

do

Judiciário,

pois

aquele

atuou

dentro

dos

limites

a

si

impostos,

aplicando

sanção

administrativa

amparado

nos

poderes

que

lhe

foram

conferidas

pelo

artigo

22

do

Decreto

2.181/1997

e

pelos

arts.

55,

§

1º,

e

56

do

CDC.

4.

Nem

se

diga

que

faltaria

competência

ao

Procon

do

Município

para

aplicar

pena

à

empresa

que

opera

nacionalmente.

Os

poderes

de

implementação

do

CDC

atribuídos

aos

órgãos

de

defesa

do

consumidor municipais

são

completos,

não

se

diferenciando,

em

nada,

daqueles

de

que

são

detentores

os

seus

congêneres

estaduais

e

federal,

até

porque

frequentemente

as

infrações de consumo, realçando-se o foco preventivo e precautório da legislação, são

formais

ou

de

perigo

abstrato,

por

isso

dispensável

a

existência

de

consumidores

afetados in concreto e in loco. 5. É certo que a sanção administrativa aplicada pelo

Procon

reveste-se

de

legitimidade

em

virtude

de

seu

poder

de

polícia

(atividade

administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão à Lei

8.078/1990. Nesse sentido: REsp 1.279.622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda

Turma, DJe de 17/08/2015; REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda

Turma, DJe de 4/8/2015; AgRg no REsp 1.112.893/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira

Turma,

DJe

de

17/10/2014;

AgRg

no

AREsp

476.062/SP,

Rel.

Ministro

Og

Fernandes,

Segunda Turma,

DJe de

28/4/2014.

6. Recurso

Especial

provido.

(STJ

-

REsp:

1547528

GO

2015/0190916-1,

Relator:

Ministro

HERMAN

BENJAMIN,

Data

de

Julgamento:

22/09/2016,

T2

-

SEGUNDA

TURMA,

Data

de

Publicação:

DJe

05/11/2019)

No

mesmo

sentido,

vem

se

manifestando

o

e.

Tribunal

de

Justiça,

conforme

se

verifica

dos

arestos a seguir:

APELAÇÃO

CÍVEL.

MULTA
.

INOBSERVÂNCIA

PRIORIDADE

E

AGÊNCIA

BANCÁRIA.

PROCON. LEGALIDADE. VALOR MANTIDO.
NÃO CABE AO JUDICIÁRIO INTERFERIR NO

MÉRITO

ADMINISTRATIVO
.

RECURSO

DE

APELAÇÃO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

1)

Não obstante a densidade das arguições da instituição bancária a respeito da insubsistência do

auto de infração, tem-se que, tal como assentado na sentença, não se desincubiu o banco em

afastar

a

presunção

de

legitimidade

do

processo

administrativo

que

resultou

na

multa

aplicada.

2)

O

procon

tem

legitimidade

para

impor

multa

com

fulcro

no

Código

de

Defesa

do

Consumidor,

pois

detém

poder

de

polícia

para

cominar

sanções

administrativas

relacionadas

às

violações

de

preceitos

consumeristas
.

3)

Não

cabendo

a

este

Poder

Judiciário

rever

critérios

legais,

não

declarados

inconstitucionais,

sem

fundamentos

objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo
. 4) Recurso

de apelação conhecido e não

provido.

(TJ-ES

-

APELAÇÃO

/

REMESSA

NECESSÁRIA:

0002265-45.2020.8.08.0011,

Relator:

RAPHAEL AMERICANO CAMARA,

2ª Câmara

Cível)

AÇÃO

ANULATÓRIA

–

PROCON

–

INVASÃO

DO

MÉRITO

ADMINISTRATIVO

–

SENTENÇA

REFORMADA – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. I. De acordo com o entendimento

sedimentado nas Cortes Superiores e perante este TJES, ao Poder Judiciário admite-se a

análise da legalidade da atuação estatal, caso esta se revele em descompasso com os

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio

da Separação dos Poderes. II. Sentença que, ao exercer controle do mérito mediante a

revaloração

da

prova

produzida

no

processo

administrativo,

por

parceiro

comercial

da

apelada, deve ser reformada, restabelecendo-se a multa conforme valor fixado pelo Procon Municipal de

Vitória

e

invertendo-se

os

ônus

sucumbenciais.

III.

Recurso

do

MUNICÍPIO

DE

VITÓRIA

conhecido e PROVIDO.

(TJ-ES

-

APELAÇÃO

CÍVEL:

0005759-49.2015.8.08.0024,

Relator:

JORGE

HENRIQUE

VALLE

DOS

SANTOS,

3ª

Câmara

Cível)

Sob tais considerações, em que pese o entendimento alcançado pelo eminente Desembargador

Relator, chego à conclusão diversa, pois se verifica que a decisão discorreu acerca das infrações,

com suficiente motivação, vale dizer, os critérios que devem nortear a dosimetria da pena foram

considerados,

sendo

aferíveis

da

fundamentação,

inexistindo

motivo

hábil

a

dar

ensejo

ao

reconhecimento de qualquer vício ou nulidade no processo administrativo, nem tampouco na

decisão ali proferida.

Desse modo, não procede as alegações da
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
de

nulidade

das

decisões

administrativas

por

ausência

de

fundamentação,

bem

como

de

inexistência de prática infrativa.

Quanto à
segunda apelação
, interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, sustenta o apelante a

incompatibilidade

com

as

regras

insculpidas

no

Decreto

Municipal

n.

11.738/2003,

com

as

alterações

dos

Decretos

nºs.

11.843/2004,

12.

302/2005

e

12.393/2006,

aduzindo,

em

resumo,

que

o

aludido

Decreto

Municipal

traz

os

critérios

objetivos

que

devem

ser

perquiridos

na

fixação

da

multa,

não

deixando

qualquer

margem

à

discricionariedade

por

parte

da

Administração

Pública.

Pois

bem.

Relativamente ao
valor da multa fixada por decisão administrativa
, é importante registrar que,

a
s

multas

aplicadas

pelo

PROCON

trazem

embutidas,

por

certo,

a

ideia

de

prevenção,

repressão e autotutela da própria Administração, além de atuarem na preservação de valores que atingem a

toda coletividade, de forma a desestimular a reiteração da conduta ilícita por parte do fornecedor

do produto ou

serviço, sem deter

qualquer função ressarcitória.

Constituem-se, pois, um dos mecanismos de tutela da ordem econômica, fundada na defesa do

consumidor, a

teor do inciso

V do

art. 170

da Constituição

da República:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa,

tem

por

fim

assegurar

a

todos

existência

digna,

conforme

os

ditames

da

justiça

social,

observados os seguintes princípios: [...]

V

-

defesa

do

consumidor;

[...]

Quanto à proporcionalidade da multa, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor

(Lei

n.

8.078/90),

a

pena

de

multa

será

fixada

de

acordo

com

a

gravidade

da

infração,

a

vantagem auferida

e a

capacidade econômica

do fornecedor,

in verbis
:

Art.

57.

A

pena

de

multa,

graduada

de

acordo

com

a

gravidade

da

infração,

a

vantagem

auferida

e

a

condição

econômica

do

fornecedor,

será

aplicada

mediante

procedimento

administrativo,

revertendo

para

o

Fundo

de

que

trata

a

Lei

nº

7.347,

de

24

de

julho

de

1985,

os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao

consumidor nos demais casos.

Da

mesma

forma

preveem

o

artigo

24

e

artigo

27,

ambos

do

Decreto

n.

2.181/97:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I -

as circunstâncias

atenuantes e

agravantes;

II

-

os

antecedentes

do

infrator,

nos

termos

do

art.

28

deste

Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de

multa

será

fixada

considerando-se

a

gravidade

da

prática

infrativa,

a

extensão

do

dano

causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica

do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº

8.078, de 1990.

Analisando

os

dispositivos,

extrai-se

que

para

a

aplicação

da

multa,

necessária

se

faz

uma

análise conjunta de vários fatores indicados na lei, sendo graduada de acordo não só com a

gravidade da infração e a extensão do dano, mas também com a capacidade econômica da

empresa fornecedora do produto/serviço, justamente com o fim de desestimular a reiteração da

conduta ilícita.

Sobre

o

tema,

o

e.

Tribunal

de

Justiça

se

posiciona

da

seguinte

forma:

APELAÇÃO

DIREITO

DO

CONSUMIDOR

MULTA

APLICADA

PELO

PROCON

AUSÊNCIA

DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO

ADMINISTRATIVA

MULTA

REDIMENSIONADA

RECURSO

CONHECIDO

E

IMPROVIDO

SENTENÇA MANTIDA. 1.
O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre

os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta

competência

para

rever

as

sanções

pecuniárias

aplicadas

pelo

PROCON

caso

se

revelem

desproporcionais

às

peculiaridades

do

caso

concreto.

Precedentes

deste

Tribunal. 2. No caso em apreço, embora os elementos carreados aos autos provem que o

procedimento

instaurado

perante

o

PROCON/ES

transcorreu

com

atendimento

aos

ditames

da

ampla

defesa

e

do

contraditório,

a

multa

no

valor

de

R$

1.380.191,86

(um

milhão,

trezentos

e

oitenta

mil,

cento

e

noventa

e

um

reais

e

oitenta

e

seis

centavos),

apresenta-se

como

quantia elevada, considerando sobretudo que se trata de reclamação de apenas uma única

consumidora.

3.

A

suposta

infração

cometida

pela

recorrida

diz

respeito

ao

envio

de

mensagens de relacionamento, um serviço que a consumidora afirmou não ter contratado (fl.

35),

não

havendo

prova

de

que

tenha

ocorrido

qualquer

cobrança

em

razão

do

referido

serviço.

Na

decisão

administrativa

não

foi

especificada

a

vantagem

auferida

pela

agravada,

pois há simples menção de que essa realizou cobrança indevida ao consumidor. 4. Quando

sopesado que sequer há prova de que foram cobrados valores da consumidora e a conduta

adotada pela demandante na seara administrativa que se apresentou disposta à tentativa de

acordo, nota-se que a multa administrativa fixada em 1.380.191,86 (um milhão, trezentos e

oitenta mil, cento e noventa e um reais e oitenta e seis centavos) violou os princípios da

proporcionalidade e da razoabilidade. 5. A importância de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)

fixada na sentença recorrida, é condizente com os critérios legais supracitados, bem como

suficiente para coibir a reiteração de fatos semelhantes. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES,

Classe:

Apelação,

024151655586,

Relator

:

FERNANDO

ESTEVAM

BRAVIN

RUY,

Órgão

julgador:

SEGUNDA

CÂMARA

CÍVEL,

Data

de

Julgamento:

02/07/2019,

Data

da

Publicação no Diário: 09/07/2019)

APELAÇÃO

CÍVEL

DIREITO

DO

CONSUMIDOR

E

PROCESSO

CIVIL

AÇÃO

ANULATÓRIA

DE

ATO

ADMINISTRATIVO

MULTA
APLICADA

PELO

PROCON

VIOLAÇÃO

AO

PARÁGRAFO

ÚNICO

DO

ART.

49

DO

CÓDIGO

DE

DEFESA

DO

CONSUMIDOR

REGULARIDADE

DO

PROCEDIMENTO

ADMINISTRATIVO

VALOR

DA

MULTA

QUE

NÃO

ATENDE

OS

CRITÉRIOS

DE

RAZOABILIDADE

E

PROPORCIONALIDADE

NECESSIDADE

DE

REDUÇÃO
PRECEDENTES RECURSO CONHECIDO

E

PARCIALMENTE

PROVIDO,

POR MAIORIA DE VOTOS. 1 Ação anulatória de multa imposta pelo Procon decorrente de

violação do parágrafo único do art. 49 do CDC. 2 Descumprimento de dispositivo do CDC que

nem

sequer

é

questionada

pela

empresa

infratora.

3

Regularidade

do

procedimento

administrativo

que

resultou

na

multa

imposta

pelo

órgão

de

defesa

do

consumidor.

4

Inexistência de violação a princípios constitucionais.
5 Valor da multa (R$ 40.750,00) que

corresponde a quase 40 (quarenta) vezes o montante do produto que o consumidor

adquiriu

e

posteriormente

desistiu

da

compra.

6

Necessidade

de

redução

do

valor

da multa em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, ainda,

precedentes de casos semelhantes. 7 Recurso conhecido e parcialmente provido. Maioria.

(TJES,

Classe:

Apelação,

024140339805,

Relator

:

ARTHUR

JOSÉ

NEIVA

DE

ALMEIDA,

Órgão

julgador:

QUARTA

CÂMARA

CÍVEL

,

Data

de

Julgamento:

18/03/2019,

Data

da

Publicação no Diário: 09/04/2019)

O que verifico, na espécie, é que foi efetivamente outorgada excessiva importância à condição

econômica

da

fornecedora,

em

detrimento

à

gravidade

da

infração

e

à

vantagem

auferida,

quando da individualização do valor da multa, conforme se verifica nas decisões administrativas.

Sob

tal

perspectiva,

tenho

que

os

valores

das

penalidades

fixadas

desrespeitam

os

princípios da proporcionalidade e

da razoabilidade
.

Assim, observados os parâmetros descritos no artigo 57 do CDC, reputo que o Juízo
a quo
agiu

acertadamente,

reduzindo

a

multa

administrativa

em

50%

(cinquenta

por

cento)

do

valor

arbitrado,

devendo

ser

aplicado

os

parâmetros

de

atualização

previstos

na

legislação

municipal,

qual

seja,

o artigo 2º da lei municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da lei municipal de nº 4.452/97 (correção

monetária pelo IPCA-e e

juros de mora de

1% ao mês).

Diante

do

exposto,

novamente

rogando

vênia

aos

eminentes

pares,

divirgo

para

CONHECER

do

recurso

de

apelação

interposto

por

SC2

SHOPPING

PRAIA

DA

COSTA

LTDA

e,

no

mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada

a

r. sentença

recorrida.

Outrossim,

CONHEÇO

do

recurso

de

apelação

interposto

pelo

MUNICÍPIO

DE

VITÓRIA

e,

no

mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro

os

honorários

advocatícios

de

sucumbência

fixados

na

origem

em

2%,

na

forma

do

art.

85, § 11 do CPC.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 16/0/.202
4

V
O T O V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da
questão
, recobro
aos eminentes pares
que,
conforme bem exposto pelo Desembargador Relator,
trata-
se
d
e

apelaç
ões
cíve
is

interpost
as
p
elo

Município de Vitória
e por
SC2 Shopping Praia da Costa Ltda

contra sentença de
fls. 314/317
,
proferida pelo
d.
J
uízo da
5
ª
Vara da Fazenda Pública
Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
,
que,
na

ação ordinária

ajuizada pela sociedade empresária
,
julgou parcialmente
procedente o pedido,
reduzindo
em 50% (cinquenta por cento)
a multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº
3081/2011
.

O eminente Relator, Des.
Arthur José Neiva de Almeida
,
votou para conhecer e
d
ar provimento
ao recurso da
sociedade empresária
e,
por conseguinte,

negar provimento a
o
apelo
do Município,
por entender que a decisão administrativa que resultou na aplicação da multa pelo Procon carece de fundamentação
.

Após pedir vista, a insigne Desª.
Heloísa Cariello

inaugurou divergência

para
negar provimento a ambos os recursos
,
considerando
suficientemente fundamentado o ato administrativo impugnado e desarrazoado o valor inicialmente imposto pelo Procon, a justificar a manutenção da sentença que o reduziu em 50%
.

Pedi vista para

examinar
cuidadosamente
o
processo
e,

rogando máxima vênia
ao Des. Relator
,
não tenho dúvidas em acompanhar
a
Des
ª
.
Heloísa Cariello
,
no sentido de
negar provimento
aos recursos
.

Isso porque, a meu ver, as decisões proferidas no
Processo Administrativo nº
3081/2011
se revelam devidamente fundamentadas, tendo
a Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor asseverado
expressamente que a documentação não foi fornecida ao consumidor, “
que somente obteve acesso após o trâmite desse processo
[...]
Decide-se, portanto, pela aplicação da sanção administrativa correspondente ao ato lesivo verificado
”
(fl. 174)
.

Nesse mesmo sentido concluiu o Colégio Recursal, que, ao apreciar o recurso administrativo, esclareceu que “
a reclamada não possuía o documento, mas mesmo assim insistiu junto ao Banco que toda documentação encontrava-se em ordem, porém o consumidor no mesmo dia da audiência entrou em contato com o gerente da instituição bancária, que afirmou estar a documentação incompleta
” (fl. 207).

Como se pode perceber, a alegação da empresa reclamada de que não praticou ato ilícito foi enfrentada, mesmo que de maneira abreviada, tanto na decisão que aplicou a multa quanto naquela que negou provimento ao recurso administrativo, não havendo que se cogitar em vício de fundamentação que justifique a anulação do ato administrativo impugnado.

Até mesmo porque
, c
onsoante bem explicitado pela Instância Primeva,
o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvida de que
a empresa
não forneceu
habite-se no momento em que
disponibilizou
os demais documentos necessários para que o consumidor efetuasse o financiamento do imóvel, sendo, portanto, a responsável pela mora, a justificar a imposição da multa em razão do prejuízo sofrido pelo consumidor.

Já em relação ao
valor da multa,
não há como desconsiderar que
tem prevalecido
nesta c. Quarta Câmara Cíve
l
o posicionamento no sentido de que o valor da sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta praticada, de modo
a justificar a redução do montante
mesmo para aquelas sociedades empresárias que possuem elevadíssimo porte econômico
.
Logo,
tenho que agiu com acerto
o
magistrad
o

a quo
ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa.

Por tais razões,
sem maiores delongas,
rogando mais uma vez as devidas
vênias

ao
eminente
Desembargador
Relator
, não tenho dúvidas em
acompanhar
a insigne

Des
ª
.
Heloísa Cariello
,
nos termos de sua fundamentação.

É como voto
.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Peço vista, Presidente.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 07/05/2024

V O T O – V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Rogando vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela ilustre Juíza de Direito convocada Heloísa Cariello, haja vista que as decisões proferidas no âmbito administrativo estão, ainda que de forma sucinta, fundamentadas.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Eminente pares, pedi vista em sessão pretérita para melhor análise do pleito recursal.

Rememoro que trata-se de
apelação
interposta por
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
, às fls. 320/340, contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou procedente em parte “[...] o pedido formulado na peça vestibular para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 3081/2011.” (fls. 314/317).

Argumenta
, em
síntese
,
nulidade das decisões administrativas por ausência de fundamentação, inexistência de prática infrativa, e por fim, necessidade de redução do valor da penalidade.

Consta às fls. 344/352 recurso de
apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, sustentando, em resumo, a necessidade de reforma r. sentença recorrida, em razão da incompatibilidade com as regras insculpidas no Decreto Municipal n. 11.738/2003, com as alterações dos Decretos nºs 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.393/2006 e, por fim, que qualquer redução da multa arbitrada pelo Procon Municipal de Vitória, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, acabaria por afastar a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/2003.

Requer seja reformada a r. sentença e, caso o pedido não seja acolhido, seja reconhecida a sucumbência mínima do Município de Vitória, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à parte recorrida.

O eminente Desembargador Relator, alcançou o entendimento para dar provimento à apelação cível interposta por SC2 Shopping Praia da Costa e, em consequência, negar provimento ao apelo interposto pelo Município de Vitória.

Segundo o voto condutor “[...] é a de que a decisão administrativa que resultou na multa aplicada pelo Procon Municipal carece de fundamentação, a hipótese é de provimento do recurso interposto pela SC2 Shopping Praia da Costa Ltda e, em consequência, de não provimento do apelo interposto pelo Município de Vitória. [...]”.

Ao compulsar aos autos e em análise do voto
condutor
, respeitosamente e pedindo vênia ao entendimento adotado, entendo por bem divergir do voto do eminente Desembargador Relator.
Explico.

Como se sabe, o inciso I e parágrafo único do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor autoriza a multa nas infrações cometidas, bem como trata da competência da autoridade administrativa para aplicá-la,
in verbis
:

Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas
, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I –
multa
;

Parágrafo único.
As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição
, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse dos consumidores é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (art. 56, CDC).

Exercem, pois, os PROCON’s típico poder de polícia (assim compreendida a atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público, DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 25 ed. São Paulo: Atlas. 2012. p. 123), tal qual reconhece a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o PROCON é órgão competente para aplicar multa à Caixa Econômica Federal em razão infração às normas de proteção do consumidor, pois sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente os consumidores, é legítima sua atuação na aplicação das sanções administrativas previstas em lei, decorrentes do poder de polícia que lhe é conferido. (AgRg no REsp 1148225/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012).

O entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no sentido de que o Procon tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n. 8.078/90 está em sintonia com a jurisprudência do STJ, pois, como dito, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente os consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, decorrentes do poder de polícia que lhe é conferido.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO AO DIPLOMA CONSUMERISTA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Segundo entendimento sedimentado na Corte Superior, a sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores
. Precedente do STJ. II. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar. III. No caso vertente, a decisão administrativa de aplicação da penalidade processada pelo Procon Municipal de Serra à empresa por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivada de ilegalidade porquanto procedera nos limites do seu dever legal. IV. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006324-62.2020.8.08.0048, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL
. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A sanção administrativa aplicada pelo PROCON baseia-se no poder de polícia previsto no Código de Defesa do Consumidor, sendo passível de controle judicial quanto aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade
. 2. No caso em tela, a multa originalmente fixada revela-se excessiva, desrespeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A redução da sanção para metade do seu valor, realizada pelo magistrado da instância originária, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não afastando a finalidade punitivo-pedagógica da medida sancionatória. 4. Ônus sucumbenciais “pro rata” distribuídos de forma adequada. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001626-95.2014.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

No que se refere à decisão administrativa, ela será proferida após examinadas, pela Autoridade Administrativa, a defesa e as provas produzidas pelas partes, como preconiza o artigo 46 do Decreto n. 2.181/97, nos seguintes termos:

"Art. 46. A decisão administrativa conterá relatório dos fatos, o respectivo enquadramento legal e, se condenatória, a natureza e gradação da pena.

§1º
A autoridade administrativa competente, antes de julgar o feito, apreciará a defesa e as provas produzidas pelas partes
, não estando vinculada ao relatório de sua consultoria jurídica ou órgão similar, se houver."

Na hipótese vertente,

da leitura da decisão administrativa de fls.
170/178
, que aplicou multa de R$
57.272,39
(
cinquenta e sete
mil,
duzentos e setenta e dois reais
e
trinta e nove
centavo)
, verifica-se de forma cabal que
foi motivada
,
com a descrição das regras violadas pela
Construtora

apelante
,
sendo facilmente aferível fato
ensejador da multa
, qual seja, o
desrespeito às normas de proteção e defesa do consumidor
.

Portanto,
reputo que,
não há cogitar decorrência de ilegalidade na tramitação do processo, pois, conforme se observa,
o ato decisório se encontra devidamente fundamentado
, além de terem sido respeitados o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo.

Não há desconsiderar,
no caso em apreço
,
que “[...] a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.” (AgRg no AREsp n. 820.768/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017
.)
.

Ainda nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. "
O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
" ( AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). 2. No caso, a empresa autora, ora recorrida, ajuizou ação de procedimento ordinário objetivando, entre outras providências, a redução do valor de multa a ela imposta pela ANP, em virtude da constatação de não observância de normas legais na disposição de recipientes de gás. 3. A Corte regional, por sua vez, confirmou a sentença apelada, no que esta reduziu o valor da sanção pecuniária, invocando, para tanto, critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, em conformidade com entendimento deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Não há falar em ofensa ao poder de polícia da ANP, como aventado nas razões recursais, senão que, atento às peculiaridades do caso concreto, o julgador, pela perspectiva da razoabilidade e da proporcionalidade, não vislumbrou compatibilidade entre a infração glosada pela autoridade fiscalizadora e o elevado quantum da multa aplicada. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1766116 RS 2017/0124424-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODERES DO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE PRÁTICA E CLÁUSULA ABUSIVA. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada pela TAM Linhas Aéreas S/A contra o Município de Anápolis, na qual a autora alega que respondeu a processo administrativo instaurado pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor da cidade de Anápolis/Goiás em que foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 6.300,00, passível de inscrição na dívida ativa do Município. Em julgamento antecipado da lide, julgou-se procedente a ação e declarou-se a nulidade do ato administrativo do Procon/Anápolis que gerou a imposição da multa "pedagógica" em desfavor da empresa por não ter havido reembolso, ao consumidor, de quantia já paga (art. 22, II, do Decreto 2.181/97 - fls. 72-73). O juiz entendeu que houve invasão da esfera judicial em decisão de âmbito administrativo, porquanto não se reconhece a competência do Procon em revisar por completo o negócio celebrado pelas partes, nem mesmo "conferir direito" a qualquer delas em providências atinentes ao caso concreto, que poderiam ser determinadas somente na seara judicial. A decisão foi mantida pela Corte de origem. 2. O controle de práticas e cláusulas abusivas não é, nem haveria de ser, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, cabendo - rectius, devendo - os órgãos de defesa do consumidor, no âmbito do poder de polícia de consumo, proceder, administrativamente, à fiscalização e à punição contra comportamentos atentatórios à boa-fé exigível do fornecedor e dos seus negócios jurídicos. Dispõe o art. 22, II, do Decreto 2.181/1997 que "será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando (...) deixar de reembolsar ao consumidor a quantia já paga, nos casos previstos na Lei nº 8.078, de 1990". 3. Incontroverso que a empresa aérea fez o consumidor aguardar por mais de três meses para ser reembolsado, sem êxito, em flagrante violação ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há falar em invasão pelo Procon/Anápolis de função típica do Judiciário, pois aquele atuou dentro dos limites a si impostos, aplicando sanção administrativa amparado nos poderes que lhe foram conferidas pelo artigo 22 do Decreto 2.181/1997 e pelos arts. 55, § 1º, e 56 do CDC. 4. Nem se diga que faltaria competência ao Procon do Município para aplicar pena à empresa que opera nacionalmente.
Os poderes de implementação do CDC atribuídos aos órgãos de defesa do consumidor municipais são completos, não se diferenciando, em nada, daqueles de que são detentores os seus congêneres estaduais e federal, até porque frequentemente as infrações de consumo, realçando-se o foco preventivo e precautório da legislação, são formais ou de perigo abstrato, por isso dispensável a existência de consumidores afetados in concreto e in loco
. 5.
É certo que a sanção administrativa aplicada pelo Procon reveste-se de legitimidade em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão à Lei 8.078/1990
. Nesse sentido: REsp 1.279.622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/08/2015; REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; AgRg no REsp 1.112.893/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/10/2014; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 28/4/2014. 6. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1547528 GO 2015/0190916-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019)

No mesmo sentido, vem se manifestando o e. Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos arestos a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL.
MULTA
. INOBSERVÂNCIA PRIORIDADE E AGÊNCIA BANCÁRIA. PROCON. LEGALIDADE. VALOR MANTIDO.
NÃO CABE AO JUDICIÁRIO INTERFERIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Não obstante a densidade das arguições da instituição bancária a respeito da insubsistência do auto de infração, tem-se que, tal como assentado na sentença, não se desincubiu o banco em afastar a presunção de legitimidade do processo administrativo que resultou na multa aplicada. 2)
O procon tem legitimidade para impor multa com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas
. 3)
Não cabendo a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo
. 4) Recurso de apelação conhecido e não provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0002265-45.2020.8.08.0011, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA,
2ª Câmara Cível
)

AÇÃO ANULATÓRIA –
PROCON
–
INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. I.
De acordo com o entendimento sedimentado nas Cortes Superiores e perante este TJES, ao Poder Judiciário admite-se a análise da legalidade da atuação estatal, caso esta se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes
. II. Sentença que, ao exercer controle do mérito mediante a revaloração da prova produzida no processo administrativo, por parceiro comercial da apelada, deve ser reformada, restabelecendo-se a multa conforme valor fixado pelo Procon Municipal de Vitória e invertendo-se os ônus sucumbenciais. III. Recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA conhecido e PROVIDO.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005759-49.2015.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,
3ª Câmara Cível
)

Sob tais considerações, em que pese o entendimento alcançado pelo eminente Desembargador Relator, chego à conclusão diversa, pois se verifica que a decisão discorreu acerca das infrações, com suficiente motivação, vale dizer, os critérios que devem nortear a dosimetria da pena foram considerados, sendo aferíveis da fundamentação,
inexistindo motivo hábil a dar ensejo ao reconhecimento de qualquer vício ou nulidade no processo administrativo, nem tampouco na decisão ali proferida
.

Desse modo, não procede as alegações da
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

de

nulidade das decisões administrativas por ausência de fundamentação,
bem como de
inexistência de prática infrativa.

Quanto à
segunda apelação
, interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, sustenta o apelante a incompatibilidade com as regras insculpidas no Decreto Municipal n. 11.738/2003, com as alterações dos Decretos nºs. 11.843/2004, 12. 302/2005 e 12.393/2006, aduzindo, em resumo, que o aludido Decreto Municipal traz os critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da Administração Pública.

Pois bem.

Relativamente ao
valor da multa fixada por decisão administrativa
, é importante registrar que, a
s multas aplicadas pelo PROCON trazem embutidas, por certo, a ideia de prevenção, repressão e autotutela da própria Administração, além de atuarem na preservação de valores que atingem a toda coletividade, de forma a desestimular a reiteração da conduta ilícita por parte do fornecedor do produto ou serviço, sem deter qualquer função ressarcitória.

Constituem-se, pois, um dos mecanismos de tutela da ordem econômica, fundada na defesa do consumidor, a teor do inciso V do art. 170 da Constituição da República:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...]

V - defesa do consumidor; [...]

Quanto à proporcionalidade da multa, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Da mesma forma preveem o artigo 24 e artigo 27, ambos do
Decreto n. 2.181/97
:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Analisando os dispositivos, extrai-se que para a aplicação da multa, necessária se faz uma análise conjunta de vários fatores indicados na lei, sendo graduada de acordo não só com a gravidade da infração e a extensão do dano, mas também com a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto/serviço, justamente com o fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Sobre o tema, o e.
Tribunal de Justiça
se posiciona da seguinte forma:

APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA MULTA REDIMENSIONADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1.
O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.
Precedentes deste Tribunal. 2. No caso em apreço, embora os elementos carreados aos autos provem que o procedimento instaurado perante o PROCON/ES transcorreu com atendimento aos ditames da ampla defesa e do contraditório, a multa no valor de R$ 1.380.191,86 (um milhão, trezentos e oitenta mil, cento e noventa e um reais e oitenta e seis centavos), apresenta-se como quantia elevada, considerando sobretudo que se trata de reclamação de apenas uma única consumidora. 3. A suposta infração cometida pela recorrida diz respeito ao envio de mensagens de relacionamento, um serviço que a consumidora afirmou não ter contratado (fl. 35), não havendo prova de que tenha ocorrido qualquer cobrança em razão do referido serviço.

Na decisão administrativa não foi especificada a vantagem auferida pela agravada
, pois há simples menção de que essa realizou cobrança indevida ao consumidor. 4. Quando sopesado que sequer há prova de que foram cobrados valores da consumidora e a conduta adotada pela demandante na seara administrativa que se apresentou disposta à tentativa de acordo, nota-se que a multa administrativa fixada em 1.380.191,86 (um milhão, trezentos e oitenta mil, cento e noventa e um reais e oitenta e seis centavos) violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. A importância de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) fixada na sentença recorrida, é condizente com os critérios legais supracitados, bem como suficiente para coibir a reiteração de fatos semelhantes. 6. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 024151655586, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO MULTA APLICADA PELO PROCON VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 49 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VALOR DA MULTA QUE NÃO ATENDE OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NECESSIDADE DE REDUÇÃO
PRECEDENTES RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS. 1 Ação anulatória de multa imposta pelo Procon decorrente de violação do parágrafo único do art. 49 do CDC. 2 Descumprimento de dispositivo do CDC que nem sequer é questionada pela empresa infratora. 3 Regularidade do procedimento administrativo que resultou na multa imposta pelo órgão de defesa do consumidor. 4 Inexistência de violação a princípios constitucionais.
5 Valor da multa (R$ 40.750,00) que corresponde a quase 40 (quarenta) vezes o montante do produto que o consumidor adquiriu e posteriormente desistiu da compra. 6 Necessidade de redução do valor da multa em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, ainda, precedentes de casos semelhantes.
7 Recurso conhecido e parcialmente provido. Maioria. (TJES, Classe: Apelação, 024140339805, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 09/04/2019)

O que verifico, na espécie, é que foi efetivamente outorgada excessiva importância à condição econômica da fornecedora, em detrimento à gravidade da infração e à vantagem auferida, quando da individualização do valor da multa, conforme se verifica nas decisões administrativas. Sob tal perspectiva, tenho que
os valores das penalidades fixadas desrespeitam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Assim, observados os parâmetros descritos no artigo 57 do CDC,
reputo
que o Juízo
a quo
agiu acertadamente, reduzindo a multa administrativa em 50% (cinquenta por cento)
do valor arbitrado
, devendo ser aplicado os parâmetros de atualização previstos na legislação municipal, qual seja, o artigo 2º da lei municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da lei municipal de nº 4.452/97 (correção monetária pelo IPCA-e e juros de mora de 1% ao mês).

Diante do exposto, novamente rogando vênia aos eminentes pares, divirgo para
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem em 2%, na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010246-23.2019.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que, após reclamação formulada por consumidor no Procon do Município de Vitória, o citado Órgão consumerista aplicou multa à SC2 Shopping Praia da Costa Ltda no importe de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Da análise do processo administrativo (FA n.º 0111-011.095-8; processo n.º 3081/2011) que resultou na multa aplicada à SC2 Shopping Praia da Costa Ltda pode-se constatar que a reclamação do consumidor (fl. 64) é relativa a contrato de compra e venda de imóvel firmado com a referida sociedade empresária.

A compra e venda (no valor de R$ 165.364,90) foi realizada em 04.04.2008 e a previsão de entrega do imóvel restou estabelecida para 02.02.2011, ocorre que, segundo o consumidor relatou em 02.09.2011:

“(...) passados seis meses de conclusão do empreendimento não foi entregue o habite-se, forçando o consumidor a financiar o saldo devedor junto à reclamada que tem como índice de reajuste o IGPM mais 01 (um) por cento, bem acima do que as instituições financeiras que fomentam o financiamento de habitação.” (Fl. 64).

A tramitação do processo administrativo transcorreu regularmente, de modo que restou assegurada à empresa reclamada (SC2 Shopping Praia da Costa Ltda) todas as garantias do devido processo legal, com participação em audiência de conciliação (fl. 97), apresentação de defesa (fls. 109-116) e, após a prolação da decisão administrativa (fls. 170-178), a interposição de recurso administrativo (fls. 183-197) - julgado às fls. 203-211.

A manutenção da multa aplicada pelo Procon ensejou o ajuizamento da demanda em julgamento, na qual a SC2 Shopping Praia da Costa Ltda, ao postular pela anulação da sanção a si imposta, alegou a nulidade do processo administrativo pela ausência de fundamentação das decisões, a inexistência de prática de infração e, ainda, a necessidade de se reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon.

Nada obstante os argumentos expendidos pela Autora da demanda, a MM.ª Juíza
a quo
, na Sentença de fls. 314-317, julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na petição inicial:

“(...) para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 3081/2011.” (Fl. 316v).

Tanto a Autora quanto o Município de Vitória, inconformados com os termos da Sentença, interpuseram os apelos em julgamento; no recurso interposto pelo Município (fls. 344-352), o pedido é de manutenção da multa aplicada pelo Procon Municipal, ao passo que a pretensão da recursal da Autora (fls. 320-340) é de anular a multa ou reduzir o seu montante.

Como as pretensões recursais das partes são comuns e dependentes entre si, passo a examinar o recurso interposto pela SC2 Shopping Praia da Costa Ltda por ter objeto mais amplo e abrangente do que aquele manejado pelo Município de Vitória.

A sociedade empresária SC2 Shopping Praia da Costa Ltda insiste, em suas razões recursais, no argumento de que as decisões proferidas no processo administrativo são nulas por ausência de fundamentação, conclusão esta que já teria sido alcançada por este egrégio Órgão Colegiado quando do julgamento do Agravo de Instrumento anteriormente interposto nos autos, o qual foi julgado nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL – CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – APARENTE DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA À EMPRESA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MULTA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Conforme entendimento do c. STJ, o Poder Judiciário no exercício do controle jurisdicional dos atos administrativos, além de aferir a legalidade dos aspectos formais do procedimento, pode anular ou reformar atos administrativos quando contrários aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (AgInt no MS 24.635/DF). Precedentes do c. STJ. 2 – Caso concreto em que o valor da multa imposta à empresa (R$ 57.272,39) aparenta ser desproporcional à infração imputada, isto é, atraso na entrega de imóvel adquirido na planta e demora na disponibilização da documentação referente ao financiamento imobiliário do bem. 3 – Entendimento do e. TJES pela possibilidade de suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal quando se constatar a desproporcionalidade do valor da sanção pecuniária imposta, sobretudo quando, na dosimetria realizada no âmbito administrativo, não se leva em conta circunstância atenuante (resolução do problema, por exemplo) e o valor auferido indevidamente, preponderando, apenas, o faturamento bruto da empresa. 4 – Decisão reformada, com suspensão da exigibilidade da multa administrativa. 5 – Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006214, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/09/2019, Data da Publicação no Diário: 03/10/2019).

De fato, do cotejo entre a reclamação formalizada pelo consumidor - atraso na entrega do habite-se - e a decisão proferida pelo Procon Municipal, há,
data maxima venia
, flagrante ausência de fundamentação do
decisum
administrativo, no qual consta referência a princípios constitucionais (fls. 171-172), à competência do Procon do Município de Vitória para aplicar multas (fls. 172-173) e, em relação aos fatos, a descrição das alegações do reclamante e da reclamada seguida da seguinte conclusão:

“Entendo que, apesar da previsão contratual de prorrogação de prazo por até 120 dias, conforme discorre defesa escrita (entre as fl. 43 e 50), a reclamada informou que a documentação, objeto do processo, já era disponível, não tendo sido fornecida ao consumidor, que somente obteve acesso após o trâmite deste processo, assim como era cobrado de IGPM + 1% antes da proposta de acordo. Decide-se, portanto, pela aplicação da sanção administrativa correspondente ao ato lesivo verificado.” (Fl. 174).

Ora, não houve exame dos argumentos articulados pela SC2 Shopping Praia da Costa nem pelos documentos por si apresentados no processo administrativo, a exemplo do habite-se (fl. 129), datado de 31.01.2011), isto é, conforme consignou a Magistrada na Sentença, “
dentro do prazo contratual estipulado
” (fl. 315v).

Este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), cabe salientar, possui inúmeros julgados com conclusão pela anulação da multa aplicada pelo Procon por ausência de fundamentação da decisão que a impõe, notadamente quando há descompasso entre os argumentos do
decisum
administrativo com as circunstâncias fáticas do caso concreto. Neste sentido, por exemplo, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. RECLAMAÇÃO PROVENIENTE DE SUPOSTO VÍCIO EM APARELHO CELULAR. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MAU USO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA CONSUMERISTA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O e. TJES tem jurisprudência consolidada no sentido de que ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes. 2. Em análise da legalidade do ato administrativo, verifica-se que a multa aplicada pelo Procon no processo administrativo, em desfavor da empresa Apelada, foi fundamentada na existência de vício do produto e na consequente ofensa à legislação consumerista, o que, contudo, contraria as provas contidas nos autos administrativos. 3.
Os motivos invocados no ato devem guardar estreita correspondência com a realidade fática, segundo a teoria dos motivos determinantes
. 4. Recurso conhecido e não provido. (Apelação Cível n.º 0016944-21.2014.8.08.0024, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Jr., julgado pela Segunda Câmara Cível em 19.12.2023). (Sem grifo no original).

Aliás, em julgado semelhante à hipótese dos autos, isto é, expedição de habite-se dentro do prazo contratualmente estipulado, tive a oportunidade, na condição de Relator, de manter Sentença na qual restou declarada nula a multa aplicada pelo Procon. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NO CONTRATO DE CONSUMO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Considerando que as cláusulas apontadas como abusivas pelo órgão autuador são consideradas válidas pela jurisprudência e que restou comprovado que o habite-se foi expedido dentro do prazo de tolerância para a entrega da obra, impõe-se a aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes e a manutenção da sentença. 2 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (Apelação Cível n.º 0021766-53.2014.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 04.10.2023).

A falta de fundamentação da decisão administrativa também é constatada, como restou consignado no julgamento do apelo interposto nos autos, na dosimetria da pena realizada no âmbito administrativo, que não levou “
em conta circunstância atenuante (resolução do problema, por exemplo) e o valor auferido indevidamente, preponderando, apenas, o faturamento bruto da empresa
”.

Assim, porque minha conclusão a partir da análise dos autos é a de que a decisão administrativa que resultou na multa aplicada pelo Procon Municipal carece de fundamentação, a hipótese é de provimento do recurso interposto pela SC2 Shopping Praia da Costa Ltda e, em consequência, de não provimento do apelo interposto pelo Município de Vitória.

Do exposto, dou provimento à Apelação Cível interposta pela SC2 Shopping Praia da Costa Ltda e, em consequência, nego provimento ao apelo interposto pelo Município de Vitória.

Condeno o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Rogando vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela ilustre Juíza de Direito convocada Heloísa Cariello, haja vista que as decisões proferidas no âmbito administrativo estão, ainda que de forma sucinta, fundamentadas.

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que, conforme bem exposto pelo Desembargador Relator, trata-se de
apelaç
ões
cíve
is
interpostas pelo
Município de Vitória
e por
SC2 Shopping Praia da Costa Ltda

contra sentença de fls. 314/317, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que, na
ação ordinária
ajuizada pela sociedade empresária, julgou parcialmente procedente o pedido, reduzindo em 50% (cinquenta por cento) a multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 3081/2011.

O eminente Relator, Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, votou para conhecer e
d
ar provimento
ao recurso da sociedade empresária e, por conseguinte, negar provimento ao apelo do Município, por entender que a decisão administrativa que resultou na aplicação da multa pelo Procon carece de fundamentação.

Após pedir vista, a insigne Desª.
Heloísa Cariello

inaugurou divergência

para negar provimento a ambos os recursos, considerando suficientemente fundamentado o ato administrativo impugnado e desarrazoado o valor inicialmente imposto pelo Procon, a justificar a manutenção da sentença que o reduziu em 50%.

Pedi vista para examinar cuidadosamente o processo e, rogando máxima vênia ao Des. Relator,
não tenho dúvidas em acompanhar
a
Des
ª
.
Heloísa Cariello
, no sentido de
negar provimento
aos recursos.

Isso porque, a meu ver, as decisões proferidas no Processo Administrativo nº 3081/2011 se revelam devidamente fundamentadas, tendo a Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor asseverado expressamente que a documentação não foi fornecida ao consumidor, “
que somente obteve acesso após o trâmite desse processo
[...]
Decide-se, portanto, pela aplicação da sanção administrativa correspondente ao ato lesivo verificado
” (fl. 174).

Nesse mesmo sentido concluiu o Colégio Recursal, que, ao apreciar o recurso administrativo, esclareceu que “
a reclamada não possuía o documento, mas mesmo assim insistiu junto ao Banco que toda documentação encontrava-se em ordem, porém o consumidor no mesmo dia da audiência entrou em contato com o gerente da instituição bancária, que afirmou estar a documentação incompleta
” (fl. 207).

Como se pode perceber, a alegação da empresa reclamada de que não praticou ato ilícito foi enfrentada, mesmo que de maneira abreviada, tanto na decisão que aplicou a multa quanto naquela que negou provimento ao recurso administrativo, não havendo que se cogitar em vício de fundamentação que justifique a anulação do ato administrativo impugnado.

Até mesmo porque, consoante bem explicitado pela Instância Primeva, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvida de que a empresa não forneceu habite-se no momento em que disponibilizou os demais documentos necessários para que o consumidor efetuasse o financiamento do imóvel, sendo, portanto, a responsável pela mora, a justificar a imposição da multa em razão do prejuízo sofrido pelo consumidor.

Já em relação ao valor da multa, não há como desconsiderar que tem prevalecido nesta c. Quarta Câmara Cível o posicionamento no sentido de que o valor da sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta praticada, de modo a justificar a redução do montante mesmo para aquelas sociedades empresárias que possuem elevadíssimo porte econômico. Logo, tenho que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa.

Por tais razões, sem maiores delongas, rogando mais uma vez as devidas vênias

ao eminente Desembargador Relator, não tenho dúvidas em
acompanhar
a insigne

Des
ª
.
Heloísa Cariello
, nos termos de sua fundamentação.

É como voto
.

Des
ª
.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010246-23.2019.8.08.0024

A
P
TE / APDO
:

SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

AP
TE / APDO
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO VISTA

(Técnica de Julgamento)

C
uidam-se os autos em aferir a juridicidade da
sentença, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que julgou parcialmente procedente o pedido, reduzindo em 50% (cinquenta por cento) a multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 3081/2011.

O eminente Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, concluiu por dar provimento ao recurso
da SC2 Shopping Praia da Costa LTDA
,
ao fundamento de que a decisão administrativa carece de fundamentação, razão pela qual indevida a totalidade da multa.

A Desª. Convocada Heloisa Cariello,
inaugurou a divergência para
negar provimento a ambos os recursos, concluindo que acerca do recurso da SC2 Shopping Praia da Costa LTDA, a decisão administrativa
“discorreu acerca das infrações, com suficiente motivação, vale dizer, os critérios que devem nortear a dosimetria da pena foram considerados, sendo aferíveis da fundamentação, inexistindo motivo hábil a dar ensejo ao reconhecimento de qualquer vício ou nulidade no processo administrativo, nem tampouco na decisão ali proferida.”

A n. Des. Eliana Junqueira Munhós acompanhou a divergência.

Logo, ante a técnica d
e julgamento, na forma do artigo 942, do CPC, pedi vista dos autos.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, com a devida vênia a
divergência
,
concluo por acompanhar
a relatoria
.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o controle jurisdicional do processo administrativo está limitado à análise da legalidade do procedimento, sendo vedada a apreciação do mérito do ato administrativo impugnado.

Nessa linha, as razões de recorrer consistem na alegação de nulidade por ausência de fundamentação,
e embora a jurisprudência entenda pela ausência de nulidade quando a fundamentação for concisa,
d
a análise dos autos,
constato que a decisão administrativa que pretende a parte autora ver anulada não está devidamente motivada, haja vista que não apontou os elementos que levaram à conclusão acerca da irregularidade
e atraso na entrega do imóvel.

Isso porque a compra do imóvel ocorreu em 04/04/2008, com previsão de entrega em 02/02/2011, sendo que em 31/01/2011 já tinha habite-se expedido, conforme fl. 129.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Órgão Fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE DA COBRANÇA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO LEVADA EM CONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AO APLICAR A PENALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção, ocorre que, no caso concreto, o Procon Municipal, ao arbitrar a sanção, sequer indica qual seria a suposta cláusula abusiva existente, e tampouco se manifesta sobre os documentos apresentados pelo apelado administrativamente que buscavam demonstrar a regularidade cobrança por ele praticada.
2. Existem documentos apresentados pelo apelado que sequer foram considerados pelo Procon ao aplicar-lhe a penalidade questionada. 3. Seja porque a Instituição Financeira demonstrou minimamente a regularidade de sua conduta, seja porque a multa arbitrada pelo Procon Municipal não foi corretamente fundamentada, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, correto foi o reconhecimento da nulidade da penalidade.
4. Recurso desprovido. (TJES. 4ª Câmara Civel. Apel. 0037574-98.2014.8.08.0024. Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data: 19/02/2024)

A
nte o exposto,
considerando
nula a decisão administrativa, por ausência de fundamentação,
com a devida vênia a divergência,
acompanho o Voto proferido pelo Des.
Arthur José Neiva de Almeida
,
para dar provimento ao recurso interposto por SC2 Shopping Praia da Costa LTDA.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ